Tribunal: TJPA
Processo: 0805208-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805208-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL LUCAS BARROS CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805208-28.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: BENEVAL COELHO DOS SANTOS.

PACIENTE: GABRIEL LUCAS BARROS CARDOSO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º, INCISO II § 2º-A, INCISO I C/C ARTIGO 71, TODOS DO CPB
.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR FALTA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência do membro do Ministério Público na audiência de custódia, por si só, não nulifica o ato praticado, devendo a defesa alegar, a tempo e modo, o defeito processual, bem como demonstrar o efetivo prejuízo suportado pelo réu, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos;

2. Alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que o
decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e em consequência da gravidade concreta da conduta do coacto, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Beneval Coelho dos Santos, em favor do paciente GABRIEL LUCAS BARROS CARDOSO, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I c/c artigo 71, todos do CPB, preso preventivamente no dia 07/01/2024, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da Ação Penal nº 0802729-22.2023.8.14.0060.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) a audiência de custódia foi realizada sem a presença do membro o Ministério Público; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 18806045 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 18871790 - páginas 1 a 9), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 18898987 - páginas 1 a 11).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 29 de dezembro de 2023, por volta de 20H00 e 20H30, o paciente cometeu crimes de roubo majorado, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, em via pública, no município de Tomé-Açu.

Segundo consta, na data dos fatos por volta de 20H00, dois indivíduos, sendo um deles alto, magro, moreno e de camisa branca, em uma motocicleta modelo Honda Bros de cores preta e branca, sem placa, em poder de uma arma de fogo cor preta, próximo ao Terminal Rodoviário de Quatro Bocas roubaram o aparelho celular da vítima KAIK DOUGLAS BASTOS RABELO.

Na ocasião do roubo de KAIK RABELO, este não reagiu à abordagem, mas quando o ofendido olhou para o rosto do coacto – que desceu da garupa da motocicleta e estava em poder da arma de fogo do tipo pistola –, acabou sendo agredido fisicamente com golpe (coronhada) com a arma de fogo em seu supercílio, em seguida, os assaltantes empreenderam fuga.

Em sede policial, o ofendido KAIK RABELO reconheceu o paciente como sendo o indivíduo que lhe roubou.

Inclusive, durante diligências a Autoridade Policial verificou que o coacto, em rede social, posa ostentando aparente arma de fogo do tipo pistola, de cor preta, muito semelhante à descrita pelo ofendido KAIK RABELO.

Ademais, consta no feito que, na data dos fatos por volta de 20H30, dois indivíduos, sendo um deles alto, magro, moreno e de camisa branca, em uma motocicleta modelo Honda Bros de cores preta e branca, sem placa, em poder de uma arma de fogo cor preta, na Rua da Oficina do Tuia, próximo ao Posto de Saúde, roubaram os aparelhos celulares Samsung, e um cordão banhado a ouro das vítimas ELISANGELA DE OLIVEIRA SOUZA, ESTEFANY SOUZA e AZENAITE SANTOS.

Segundo apurado, quando do roubo das vítimas, o sujeito alto, magro, moreno, camisa branca, que estava na garupa da motocicleta, ameaçou as vítimas com arma de fogo.

Em sede policial, as ofendidas ELISANGELA DE OLIVEIRA SOUZA, ESTEFANY SOUZA e AZENAITE SANTOS reconheceram o paciente GABRIEL LUCAS BARROS CARDOSO como sendo o indivíduo que lhes roubou.

Consta, na data dos fatos por volta de 20h30min, dois indivíduos, sendo um deles alto, magro e de camisa branca, em uma motocicleta modelo Honda Bros de cores preta e branca, sem placa, em poder de uma arma de fogo do tipo pistola, próximo ao Supermercado El Camiño, roubaram os aparelhos celulares Samsung e Motorola das vítimas TIAGO DA SILVA SANTOS e ADRYEN DA COSTA ALMEIDA.

Desta forma, por todo o apurado, conclui-se que o binômio, indícios de autoria e materialidade delitiva, resta demonstrado nos autos, ante a vasta prova material: Autos de Reconhecimento, Relatórios de Missão, Registros Fotográficos, depoimentos testemunhais e das vítimas, elementos aptos, portanto, a legitimar a instauração do regular processo judicial.

Eis os fatos.

DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No caso dos autos, constata-se que a referida audiência de custódia ocorreu de forma regular, com plena atuação da defesa, não restando demonstrado qualquer prejuízo ao paciente.

Outrossim, para o reconhecimento de eventual irregularidade, necessário seria a manifestação oportuna, sob pena de preclusão, e a comprovação do efetivo prejuízo, conforme o Princípio do
Pas de Nullité Sans Grief
, previsto no artigo 563, do CPP.

Verifica-se que a jurisprudência pátria, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que se trata de nulidade relativa, devendo ser questionada oportunamente, bem como deve ser demonstrado o prejuízo concreto advindo do ato impugnado da ausência de membro do
Parquet
em audiência. No mesmo sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. PERGUNTAS FORMULADAS DIRETAMENTE PELO JUIZ. OPORTUNIDADE PARA A DEFESA INQUIRIR DIRETAMENTE AS TESTEMUNHAS. NULIDADES RELATIVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

- A ausência justificada de membro do Ministério Público na audiência de instrução, por si só, não nulifica o ato praticado, devendo a defesa alegar, a tempo e modo, o defeito processual, bem como demonstrar o efetivo prejuízo suportado pelo réu, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos. - A nova redação do art. 212 do CPP dada pela Lei 11.690/2008 permitiu a inquirição das testemunhas diretamente pelas partes, mas não extinguiu a possibilidade de o Juiz também formular diretamente perguntas. - Assim, a eventual inobservância do art. 212 do CPP gera nulidade meramente relativa, sendo necessário, para seu reconhecimento, a manifestação oportuna, sob pena de preclusão e a comprovação do efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. - Não havendo, no caso dos autos, demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa, que participou ativamente durante todo o processo, inclusive formulando perguntas diretamente às testemunhas, não há de ser reconhecida as nulidades aventadas, até mesmo porque, não houve, no momento da audiência, qualquer insurgência, operando-se a preclusão da matéria. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 27.919/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 14/04/2014).

Deste modo, não havendo, no caso dos autos, demonstração de prejuízo concreto à defesa, não há de ser reconhecida qualquer nulidade, até mesmo porque, inexistindo a demonstração de que tenha havido, no momento da audiência, qualquer insurgência quanto a ausência do Ministério Público, operou-se a preclusão da matéria.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quanto ao argumento de falta de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão, constata-se que o
decisum
se encontra motivado em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva na seguinte forma:

[...]No caso em tela, após análise dos documentos que acompanham a representação (ID 106579831 e 106579832), entendo necessária a decretação da segregação cautelar.

A imputação que pesa sobre o representado é de ter cometido crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, a teor do art. 313, I, do CPP.

Ainda, anoto que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); e (ii) Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.

Relativamente ao fumus comissi delicti, a materialidade e indícios de autoria delitivas estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos das vítimas.[...]

[...]Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, também pelos diversos depoimentos acima, a necessidade da prisão preventiva do indiciado para garantia da ORDEM PÚBLICA, ou seja, é indispensável a segregação do investigado com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social.

Os documentos produzidos no âmbito policial revelam que o autuado é dotado de elevado grau de periculosidade: primeiro, pela gravidade em concreto dos delitos a ele atribuídos, em concurso de agentes, com a utilização de arma de fogo e violência efetiva, já que uma das vítimas teve seu supercilio lesionado ao olhar para o investigado, pelos registros fotográficos diversos do investigado em redes sociais, exibindo armas de fogo; depois, pelo histórico do investigado, que desde sua adolescência já praticava atos dessa natureza, como se verifica pela pesquisa PJE: 0800479-75.2021.8.14.0060; 0800124-31.2022.8.14.0060; e 0801584- 53.2022.8.14.0060.[...]

[...]Em que pese registros de atos infracionais não possam ser utilizados para fins reincidência ou maus antecedentes, por não se tratar de crimes, podem ser sopesadas para análise da personalidade do agente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam para a periculosidade do representado ao bem jurídico tutelado criminalmente.

Gravidade do delito e periculosidade do agente são fatores que justificam a prisão cautelar a bem da ordem pública.

O histórico de envolvimento do representado em atos dessa natureza, a seu turno, fundamenta também a prisão cautelar para garantir a adequada aplicação da lei penal, como forma de prevenir a reiteração delitiva, resguardando até final decisão ou ulterior deliberação, o bem jurídico tutelado criminalmente.

Nessas circunstâncias, a aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas das prisões preventivas mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar adequadamente os fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, I, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GABRIEL LUCAS BARROS CARDOSO, em face da necessidade de garantir a ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medidas cautelares diversas da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO NO SISTEMA BNMP.

Comunique-se à autoridade policial e ao MP/PA. Cumprido o mandado, deve a autoridade policial IMEDIATAMENTE informar nos presentes autos e através do e-mail da vara, constante do cabeçalho desta decisão, para fins de realização de audiência de custódia.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta e para aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2024